Tribunal: TJES
Processo: 5006274-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006274-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
AGRAVADO: JOSE ANTONIO MARTINS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006274-27.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

AGRAVADOS:
JOSÉ ANTÔNIO MARTINS

RELATOR: DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de João Neiva, que indeferiu o pedido de realização de diligências junto aos sistemas judiciais para localização e bloqueio de bens do Agravado, nos autos da Execução Fiscal registrada sob o n. 5000059-96.2020.8.08.0067, ajuizada contra
JOSÉ ANTÔNIO MARTINS
.

Em suas razões (ID n. 2931577), o Agravante alega, em síntese, que o Agravado não foi localizado para citação, tendo o aviso de recebimento retornado com a informação de "mudou-se".

Argumenta o Agravante que, diante desse fato, postulou pelo arresto executivo dos bens, na forma do artigo 830 do Código de Processo Civil, o que foi indeferido pelo juízo a quo, sob o fundamento de que o requerimento "traduz supressão da etapa de diligências particulares destinadas à localização de endereço(s) do(a) executado(a), transformando o Poder Judiciário em órgão de apoio da parte, o que não se pode admitir".

Afirma o Agravante que o arresto executivo prescinde de exaurimento das tentativas de localização do Executado e é utilizado para evitar que os bens do devedor se dissipem, buscando assegurar futura penhora. Salienta que houve o indeferimento na primeira instância da realização de diligências para localização do Executado, no entanto, o Poder Judiciário pode utilizar os sistemas judiciais para localização da parte, tendo sido objeto de recomendação pelo Conselho Nacional de Justiça.

Assim, requereu a antecipação de tutela recursal, para que seja determinado o arresto executivo de bens e pesquisa de endereço do agravado via SISBAJUD e RENAJUD e INFOJUD.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja determinado o arresto executivo de bens e a pesquisa do endereço do Agravado pelos sistemas judiciais.

No ID n. 29938, foi proferida decisão, que concedeu parcialmente a antecipação de tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 24 de agosto de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 27/09/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de João Neiva, que indeferiu o pedido de realização de diligências junto aos sistemas judiciais para localização e bloqueio de bens do Agravado, nos autos da Execução Fiscal registrada sob o n. 5000059-96.2020.8.08.0067, ajuizada contra
JOSÉ ANTÔNIO MARTINS
.

Alega a Agravante, em síntese, que foi indeferida a realização dos sistemas judiciais para localização de bens e do endereço do Agravado, ora Executado nos autos de origem, contudo, o requerimento prescinde do esgotamento prévio de tentativas na busca de bens e patrimônio da parte. Argumenta, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça recomenda a utilização desses sistemas.

Sem contrarrazões, ante a ausência de localização do Agravado, destacando-se que o presente recurso tem como pano de fundo a dificuldade em encontra-lo.

A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se à possibilidade da utilização dos sistemas judiciais para: (i) constrição de bens anteriormente à citação; (ii) localização da parte Executada, ora Agravada.

Pois bem. Verifico que não há como mudar o entendimento já apresentado pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, quando da análise da antecipação de tutela recursal.

Em relação à pesquisa junto aos sistemas judiciais para
localização do endereço do Executado
, ora Agravado, ao contrário do que afirmado na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização da referida diligência e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça, com a seguinte previsão:

Art. 1º Recomendar a todos os magistrados que utilizem exclusivamente os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud para transmissão de ordens judiciais ao Banco Central do Brasil, Departamento Nacional de Trânsito e Receita Federal do Brasil, respectivamente.

Parágrafo único. Estão excepcionados desta recomendação os juízos que eventualmente não disponham de acesso à internet, os quais devem fazer essa observação de forma destacada no ofício de comunicação da ordem judicial.

O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos da Administração Pública para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, traz dados fidedignos a respeito da pessoa objeto da busca e, portanto, maior efetividade no cumprimento das ordens judiciais.

Diante disso, deve-se ponderar que a realização das diligências para localização da parte é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o uso dos mencionados sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário independe do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos, privilegiando, assim, a efetividade e a celeridade processual na busca endereços hábeis para fins de citação do réu, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Portanto, a consulta às ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário para localização da parte é medida necessária ao bom andamento processual e importante instrumento cooperativo entre as partes e o magistrado.

Por outro lado, não é possível se chegar à igual conclusão no tocante ao
pedido de constrição patrimonial dos bens do Executado antes de sua citação
.

Apesar de o Agravante apontar a possibilidade de constrição com fundamento no chamado "arresto executivo" previsto no artigo 830 da legislação processual civil, convém ressaltar que a hipótese é clara no sentido de que o Oficial de Justiça deve localizar o Executado e, não obtendo êxito na diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, o que não aconteceu no caso dos autos.

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

Necessário pontuar, por outro lado, que a jurisprudência vem admitindo há muito, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a modalidade chamada "arresto executivo on-line" também na hipótese de não localização do devedor, ocasião em que o magistrado pode utilizar os sistemas judiciais eletrônicos para localização de bens do Executado e tornar o seu patrimônio indisponível antes mesmo de sua citação (REsp 1.370.687/MG, 4ª Turma, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013; REsp 1.338.032/SP, 3ª Turma, julgado em 05/11/2013, DJe 29/11/2013).

Ocorre que, em que pese os entendimentos apresentados, a hipótese não seria aplicável ao caso em exame.

No âmbito da execução fiscal, o artigo 7º da Lei de Execução Fiscal admite que o despacho que deferir a petição inicial importa, além de ordem para citação, também ordena arresto e penhora.

Embora não se desconheça essa modalidade e o arresto seja uma forma de garantia de eventual crédito a ser percebido, vê-se que a lei especializada exige a citação do devedor para o ato, ou seja, o referido dispositivo da Lei de Execução Fiscal dispensa a intimação do devedor para a penhora, todavia, a citação continua a ser exigida, sob pena de violação ao devido processo legal, a saber:

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º;

II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito ou fiança;

II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;

III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e

V - avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Ademais, o arresto previsto na legislação em referência é exigido quando o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar, o que não restou evidenciado na execução fiscal que tramita em primeiro grau, ao menos até o momento do julgamento deste recurso.

Assim, apesar de admissível no ordenamento, o arresto “on-line” deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou ao menos esta deve ser com ele concomitante. Sobre a hipótese, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO.

1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante.

2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.

3. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.832.857/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

I - Não se configura ofensa ao art. 1.022, II do CPC/2015 quando o Tribunal a quo julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, a oposição de embargos de declaração trata-se de mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pela recorrente e devidamente afastado pelo julgador.

II - O bloqueio de contas bancárias de executados, via BACENJUD, previamente à citação e sem que estejam presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida cautelar, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Precedentes: REsp 1832857/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019; REsp 1720172/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 02/08/2018; AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, julgado em 26/5/2015, DJe 3/6/2015.

III - Recurso Especial improvido.

(REsp n. 1.752.868/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 17/11/2020.)

Destaca-se, ainda, que o feito de origem ainda está em fase bem primitiva, sem que tenha se perquirido com profundidade na localização do Agravado, tendo ocorrido apenas uma tentativa frustrada de sua localização via carta com aviso de recebimento.

Nesses termos, a constrição de bens anteriormente à citação é de medida excepcional, por se tratar de uma ordem sobre o patrimônio sem o devido contraditório e, considerando a fase inicial do processo de origem, ausentes maiores elementos sobre eventual satisfação de crédito pelo Executado, não se mostra possível, ao menos por ora, o deferimento da medida.

Nesses termos, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante (
c. STJ, RESP 1832857/SP). Precedentes em idêntico sentido do e. TJES. 2. Não havendo nem sequer tentativa de citação, isto é, com pedido de arresto executivo (ou pré-penhora ou arresto prévio) deduzido na própria petição inicial, deve-se negar provimento à pretensão recursal contrária ao entendimento Pretoriano. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0025241-08.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 19/10/2020; DJES 11/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. - O legislador previu a possibilidade de o juiz realizar a penhora de dinheiro nas contas do executado sem sua prévia intimação, com o intuito de diminuir o risco de frustração da ordem de bloqueio. 2. - Entretanto, esse procedimento não dispensa a prévia citação do devedor nas demandas executivas.
Por outras palavras: é desnecessária a prévia ciência ao devedor do ato de bloqueio/penhora; mas não a do processo de execução, por meio da citação. 3. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009693, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATOS TENDENTES À LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que o arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC [de 1973], objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação e que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (RESP /SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 05-11-2013, DJe 29-11-2013). Também nesse sentido: STJ, AGRG no AREsp 655.318/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/06/2016, DJe 30/06/2016). 2. Não foram esgotados os meios de citação da executada, ora agravada, não se legitimando, portanto, ao menos nesta cognição superficial, a realização do arresto executivo. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que se afasta a aplicação do art. 653, caput, do Código de Processo Civil de 1973, ao qual corresponde o artigo 830, caput, do Código de Processo Civil de 2015, se “inexistem atos tendentes a localizar o devedor para citação, seja por carta, seja por mandado” (RESP 1407723/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21-11-2013, DJe 29-11-2013). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0001684-84.2019.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 03/02/2020; DJES 10/02/2020)

Portanto, presente parcialmente a probabilidade de provimento ao recurso no tocante ao pedido de investigação pelos sistemas judiciais para localização da parte, sendo medida que, se postergada, prejudica o andamento e o resultado útil do processo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e, quanto ao mérito,
DOU PARCIAL
provimento, devendo a decisão proferida pelo MM. Juízo
a quo
ser reformada apenas no tocante ao indeferimento na utilização dos sistemas judiciais para busca do endereço do Executado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006274-27.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

AGRAVADOS:
JOSÉ ANTÔNIO MARTINS

RELATOR: DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ARRESTO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO AFASTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A questão posta à apreciação cinge-se à possibilidade da utilização dos sistemas judiciais para: (i) constrição de bens anteriormente à citação; (ii) localização da parte Executada, ora Agravada.

2. Em relação à pesquisa junto aos sistemas judiciais para localização do endereço do Executado, ora Agravado, ao contrário do que afirmado na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização da referida diligência e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

3.
O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, traz dados fidedignos a respeito da pessoa objeto da busca e, portanto, maior efetividade no cumprimento das ordens judiciais.

4. O chamado "arresto executivo" está previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil, no qual o Oficial de Justiça deve tentar localizar o Executado e, não obtendo êxito na diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, o que não aconteceu no caso dos autos.

5. A jurisprudência vem admitindo há muito o chamado "arresto on-line", na hipótese de utilização pelo sistema Sisbajud quando constatada a ausência do Executado.

6. Embora não se desconheça essa modalidade e o arresto seja uma forma de garantia de eventual crédito a ser percebido, vê-se que a lei especializada exige a citação do devedor para o ato, ou seja, o referido dispositivo da Lei de Execução Fiscal dispensa a intimação do devedor para a penhora, todavia, a citação continua a ser exigida, sob pena de violação ao devido processo legal.

7. Nesses termos, a constrição de bens anteriormente à citação é de medida excepcional, por se tratar de uma ordem sobre o patrimônio sem o devido contraditório.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
dar
parcial
provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.